Tribunal: STF
Processo: AO 2553
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Isabel Carla de Mello Moura Piacentini em face da União, objetivando a anulação de decisão, proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, que aplicou a penalidade de aposentadoria compulsória à autora.
    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, autuada como Ação Ordinária nº 1014117-03.2017.4.01.3400, na qual se requer “a anulação da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça — CNJ, que aplicou a penalidade de aposentadoria compulsória à autora ou, ao menos, a alteração da penalidade para advertência”.
    A autora narra que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar, em 17/12/2013, perante o CNJ, imputando-lhe as seguintes condutas: “a) Admitir, através de advogados, que substituídos atuassem no processo 0203900-75.19895.14.0002, sem a devida cautela no pagamento; b) Realizar o pagamento de créditos utilizando valores destinados a encargos previdenciários e tributários, o que, em tese, caracterizaria apropriação indébita; c) Liberar, sem as cautelas necessárias, o pagamento a cinquenta e seis pessoas que já haviam recebido o devido sob aquela rubrica. Tais pessoas estavam representadas pela advogada Elisiane Lisicux Ferreira, que não estava constituída nos autos e não havia certeza da autenticidade dos poderes apresentados; d) Liberação das quantias levantadas indevidamente pela advogada Elisiane Lisicux Ferreira, no total de R$ 5.908.608.09 (cinco milhões, novecentos e oito mil, seiscentos e oito reais e nove centavos), sem depositar diretamente em contas bancárias individualizadas; e) Desentranhamento e destruição ilícita de documentos processuais."
    Relata que “a acusação tem origem em providências adotadas no processo trabalhista número 2039/1989, que tramita perante a 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho, então titularizada pela autora, contando com cerca de SETE MIL substituídos pelo SINTERO — Sindicato dos Trabalhadores na Educação do Estado de Rondônia, circunstância importante para que se possa ter um mínimo de noção sobre o contexto em que os fatos ocorreram”.
    Informa que, quando da instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar perante o CNJ, em 12/2013, foi determinado o afastamento da autora do exercício do cargo, uma vez que “já estava afastada cautelarmente das atividades jurisdicionais por força da mencionada decisão proferida no inquérito policial”. 
    Aduz que, após a conclusão da instrução processual, em 02/09/2015, a então Relatora, Conselheira Luiza Cristina Frischeisen, “revogou espontaneamente e monocraticamente o afastamento cautelar da magistrada, sendo a decisão posteriormente referendada pelo Plenário do CNJ”, motivo pelo qual, após a revogação do afastamento cautelar também ter sido proferida nos autos do Inquérito Policial, a autora reassumiu suas atividades jurisdicionais em 11/02/2016.
    Ressalta que com a substituição da Relatora Conselheira Luiza Cristina Frischeisen, em razão do final do mandato, pelo Conselheiro Rogério Nascimento, o processo foi incluído em pauta para julgamento, após decorrido o prazo de prorrogação do PAD, com alteração do voto da Relatora originária, que votava pela aplicação de pena de censura, propondo, então, a aplicação da pela de disponibilidade à magistrada.
    Informa que, após voto do Relator, foi apresentada proposta de pena de aposentadoria compulsória pelo então Corregedor Nacional de Justiça, no que foi acompanhado pela então Presidente do CNJ, Min. CÁRMEN LÚCIA, tendo posteriormente, após pedido vista, também sido acompanhado pela Conselheira Daldice Santana, momento em que reajustou o voto o Relator, Conselheiro Rogério Nascimento, para acompanhar a penalidade então proposta, aposentadoria compulsória.
    Exposto todos esses fatos, a autora alega a nulidade do julgamento, em síntese, sob os seguintes argumentos: (a) alteração das alegações finais do Ministério Público na sessão de julgamento, contrariando o principio da não surpresa; (b) consideração de prova inexistente nos autos do processo; (c) votos baseados em provas produzidas sem contraditório; (d) deliberação sem apreciação dos fundamentos da defesa; (e) rejeição de cabimento de embargos de declaração por decisão monocrática do relator, que determinou o imediato arquivamento dos autos, de maneira a obstar o acesso da autora ao plenário do Conselho; (f) condenação da magistrada na pena de aposentadoria compulsória sem provas da prática dos atos imputados; e (g) violação ao principio da proporcionalidade na dosimetria da pena. 
    O Juízo de primeiro grau indeferiu a liminar.
    Em contestação, a União sustenta, em suma, que (a) o acusado em processo administrativo disciplinar se defende em relação aos fatos a ele imputados, independentemente da punição requerida pelo Ministério Público, não tendo havido a alegada inovação fática nas alegações finais do parquet, tampouco violação ao principio da não-surpresa; (b) o áudio da conversa entre Fábio Richard e José Ernandes foi degravado e essa degravação foi transcrita e disponibilizada à autora no curso do PAD, conforme constou no voto da Conselheira do CNJ, tendo a ausência de acesso à reprodução oral decorrido da própria desídia daquela; (c) diversamente do que alega a requerente, a decisão do CNJ, em diversas oportunidades, afastou expressamente os argumentos utilizados pela defesa, entendendo pela existência de infração disciplinar por parte daquela, tendo sido levado em consideração, inclusive, seu próprio depoimento; e (d) a rejeição dos embargos de declaração opostos em face da decisão do CNJ ocorreu em razão da ausência de previsão regimental do cabimento do referido recurso. 
    Finda a instrução, o juízo de primeira instância converteu o julgamento em diligência para determinar: "i) a expedição de ofício ao Corregedor Regional do TRT - 14ª Região, Desembargador do Trabalho Osmar Barineze, para que informe a quantidade de processos judiciais em tramitação na 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO e a relação da produtividade da autora, então juíza titular da unidade jurisdicional, discriminando o número de despachos, decisões e sentenças proferidos, tudo no período de 2009 a 2011, assim como se há, na ficha funcional da referida magistrada, durante sua vida profissional, qualquer apontamento desabonador ou abonador de suas condutas como magistrada"; e "ii) a intimação da parte autora para, em 03 (dias), apresentar cópia da decisão referida na inicial, em que indeferiu o pedido conjunto das partes da reclamação trabalhista nº 2039/89 para inclusão e exclusão de rol de beneficiários, e fixou os critérios para a liberação dos valores, bem como certidão emitida pela 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, atestando a ausência de recurso dessa decisão e da que liberou os valores para a advogada ELISIANE LISIEUX FERREIRA".
    O processo foi suspenso em razão da medida cautelar deferida na ADI 4.412, Rel. Min. GILMAR MENDES. Após, o juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal declinou da competência para apreciação da ação, considerado o julgamento de mérito da referida ADI.
    É o Relatório. Decido.
    Remetidos os autos a esta CORTE, necessário se faz chamar os autos à ordem.
    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, preservando-se os atos ordinatórios, de mera impulsão processual. No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a União já apresentou contestação nos autos, considero válida a citação já realizada pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.
    A pretensão central da Autora, voltada ao reconhecimento de nulidade da decisão, proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, que lhe aplicou a penalidade de aposentadoria compulsória, tem como causa de pedir: 
    (a) a alegação de alteração das alegações finais do Ministério Público na sessão de julgamento, contrariando o principio da não surpresa; (b) a consideração de prova inexistente nos autos do processo; (c) a alegação de que os votos foram baseados em provas produzidas sem contraditório; (d) a alegação de que a deliberação não apreciou os fundamentos da defesa; (e) a rejeição de cabimento de embargos de declaração por decisão monocrática do relator, que determinou o imediato arquivamento dos autos, de maneira a obstar o acesso da autora ao plenário do Conselho; (f) a condenação da magistrada na pena de aposentadoria compulsória sem provas da prática dos atos imputados; e (g) a violação ao principio da proporcionalidade na dosimetria da pena.
    Com base em tal contexto, importante fixar a premissa de que o objeto da presente Ação Originária tem como limite a aferição da legalidade do ato administrativo colegiado emanado do Conselho Nacional de Justiça que, reconhecendo o cometimento de falta disciplinar, aplicou à autora a sanção de aposentadoria compulsória. Descabe, por esta via processual, qualquer valoração a respeito dos fatos imputados à autora, que embasaram a apuração de falta disciplinar passível da aplicação de sanção. Em outras palavras, no desempenho do controle judicial dos atos administrativos do CNJ, cabe o exame da regularidade formal dos atos praticados no âmbito do procedimento disciplinar, em cotejo com as atribuições constitucionais conferidas a este órgão de controle e de fiscalização.
    Com efeito, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018).
    De rigor, portanto, o exame das alegadas irregularidades formais, em tese praticadas durante a tramitação do processo administrativo. 
    No que se refere a suposta nulidade decorrente da alteração das alegações finais pelo Ministério Público na sessão de julgamento, cumpre registrar que é pacífico o entendimento no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que o processado se defende dos fatos que lhe são imputados no ato de instauração do processo administrativo e não de sua capitulação jurídica (MS 25.910, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 25/05/2012; RMS 35.868-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/3/2020).
    Frise-se, ainda quanto a este tópico, que as alegações finais do Ministério Público sequer vinculam a autoridade julgadora, a qual pode alcançar conclusão distinta, desde que motivadamente e de acordo com as provas constantes no processo administrativo disciplinar.
    Da mesma forma, não procedem as alegações de que houve a consideração de prova inexistente nos autos do processo administrativo disciplinar e de que os votos teriam sido baseados em provas produzidas sem contraditório. Isso porque, no relatório dos autos ficou consignado que:
    “Em 02 de fevereiro de 2015, sobreveio o Ofício CSJT.GP.SG.CPROC n.º 02/2015, por meio do qual o Conselho Superior da Justiça do Trabalho juntou aos autos do presente PAD cópia do Procedimento Administrativo Disciplinar CSJT-PAD-1896-49.2012.5.90.0000 (ID 1629727). 
    Logo após, em 04 de fevereiro, foi proferido despacho determinando a intimação do Ministério Público Federal para que se manifestasse, no prazo excepcional de 48 (quarenta e oito) horas quanto ao teor da certidão lavrada pela Oficiala de Justiça da Justiça Federal de Porto Velho/RO acerca das testemunhas RODOLFO JOSÉ DE OLIVEIRA PAIVA, MARCELO CALIXTO DA CRUZ JUNIOR e FELIPE CONESUQUE GURGEL DO AMARAL. 
    Na mesma oportunidade, foi determinada, também, a intimação das partes da juntada dos documentos acostados ao ID n.º 1629745 e seguintes, consistentes na cópia do Processo Administrativo Disciplinar n.º CSJT-PAD-1896-49.2012.5.90.0000, encaminhado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como do Ofício/2ª VT/PVH/RO - 037/2015, no qual consta que os arquivos digitais referentes aos autos n.º 0203900-75. l 989.5.14.0002 foram compartilhados por meio do sistema google drive, os quais, em razão de sua extensão, não serão juntados aos autos, neste momento, mas se encontram disponíveis para consulta no Gabinete da Conselheira Relatora. Ademais, a signatária colocou à disposição das partes cópia integral dos aludidos documentos em mídia eletrônica.” (grifo nosso)
    Tais fatos também restaram consignados no voto proferido pelo Conselheiro CARLOS LEVENHAGEM, conforme se pode aferir do seguinte trecho:
    “14. Quanto ao ID 1629738, não cabe sequer cogitar de carência de legitimidade, pois a magistrada requerida tinha plena ciência dos documentos nele referidos, já que fora intimada sobre a juntada deles, conforme despacho proferido pela Conselheira Luiza Frischeisen nos seguintes termos (ID 1630896): 
    ‘Intime-se o Ministério Público Federal para que se manifeste, no prazo excepcional de 48 (quarenta e oito) horas, face ao teor da certidão lavrada pela Oficiala de Justiça da Justiça Federal de Porto Velho/RO acerca das testemunhas RODOLFO JOSE DE OLIVEIRA PAIVA, MARCELO CALIXTO DA CRUZ JUNIOR e FELIPE CONESUOUE GURGEL DO AMARAL.
    Intime-se as partes da juntada dos documentos acostados ao ID n.º 1629745 e seguintes, consistentes na cópia do Processo Administrativo Disciplinar n.° CSJT-PAD-1896-49.2012.590.0000, encaminhado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como do Oficio/2ª VT/PVH/R0 - 037/2015, encaminhada pela 2ª Vara do Trabalho do TRT 14ª Região, no qual consta que os arquivos digitais referentes aos autos n.º 0203900-751989.5.14,0002 foram compartilhados por meio do sistema google drive, os quais, em razão de sua extensão, não serão juntados aos autos, neste momento, mas se encontram disponíveis para consulta no Gabinete da Conselheira Relatora. Adernais, a signatária coloca à disposição das partes, cópia integral dos aludidos documentos em mídia eletrônica, que poderá ser retirada em seu Gabinete a partir do dia 05.02.2015, quinta-feira.’ 
    15. Conforme se extrai do despacho transcrito, a requerida foi intimada da juntada do PAD CSJT-PAD-1896-49.2012.5.90.0000, cujo requerido era seu chefe de secretaria. É justamente nos autos desse PAD que aparece a transcrição de um diálogo entre o chefe de secretaria e o Sr. José Ernandes, citado nas razões finais do Ministério Público. 
    16. Como se vê, a cópia integral dos aludidos documentos poderia ser retirada no Gabinete do relator desde o dia 5/2/2015. 
    17. A requerida, não obstante tenha tido o momento próprio para questionar aquele documento ou sobre ele requerer perícia, não o fez na ocasião oportuna, mas somente nas alegações finais.” (grifo nosso) 
    Nesse contexto, verifica-se que restou assegurado o princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a autora foi devidamente intimada da juntada de documentos, bem como lhe foi possibilitado o acesso às mídias digitais, que ficaram disponíveis no gabinete da Conselheira LUIZA FRISCHEISEN.
    Soma-se a isso as informações também constante no voto do Relator, Conselheiro ROGÉRIO NASCIMENTO, no sentido de que após:
    “a realização do interrogatório da Requerida em 15 de abril do corrente ano, ocasião em que foi disponibilizada às partes mídia eletrônica contendo cópia integral dos presentes autos, bem como do IPL 765/STJ e seus apensos” foi “determinada a intimação das partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentassem documentos ou requerimento de diligências complementares que entenderem cabíveis (ID 1684803).”, sendo que, posteriormente, “por meio da petição acostada ao ID 1774796, a defesa manifestou sua ciência dos documentos juntados pelo Ministério Público Federal e afirmou ser desnecessária a designação de novo interrogatório da Requerida, restando, portanto, encerrada a instrução do feito”.
    Além do mais, ao contrário do alegado pela requerente, os argumentos apresentados pela defesa foram apreciados pelo Conselheiro relator, conforme se observa do seguinte trecho de seu voto:
    “Passando para a individualização dos atos praticados pela magistrada, importante destacar que da análise dos desdobramentos do trâmite processual narrado acima, restou comprovada a condução, no mínimo, grosseiramente negligente do "Processo 2039", no qual a Requerida autorizou o pagamento indevido de créditos a título de precatório para 56 (cinquenta e seis) beneficiários, no montante aproximado de R$ 5.908.608,96 (cinco milhões, novecentos e oito mil, seiscentos e oito reais e noventa e seis centavos), sendo a maior parte do valor levantada por uma única advogada, integrante do grupo criminoso que engendrou a fraude. 
    Muito embora a magistrada, em sede de defesa, tente atribuir a responsabilidade do ingresso de novos advogados em nome de servidores indevidamente excluídos ou preteridos nos autos à entidade sindical, eis que deveriam constar no Anexo I e sem qualquer razão não foram computados, as manifestações, tanto do SINTERO quanto da União, convencem do contrário. 
    A lista denominada Anexo I, apresentada pela União e pela entidade sindical, de fato, em um primeiro momento incluía os servidores redistribuídos, porém, posteriormente, as partes pediram para que esses servidores fossem excluídos, o que não foi acatado pela magistrada, que em sentido oposto, passou a permitir que eles se manifestassem no feito por meio de novos advogados. 
    A corroborar com a responsabilidade da magistrada na anuência do ingresso dos novos advogados, destaco que na mesma oportunidade em que o SINTERO requisitou a exclusão dos redistribuídos, também requisitou o ingresso de novos servidores, que teriam sido olvidados, e cujo os nomes foram listados para recebimento dos créditos em 2011 (Anexo II), ocasião em que a magistrada deferiu o ingresso desses servidores que "já deveriam ter constado no Anexo 1, pois sequer eram redistribuídos ou falecidos, mas, sem nenhuma explicação, não foram computados" e acrescentou, ainda, a possibilidade de pleitearem em nome próprio, mesmo constando na lista apresentada pelo sindicato. 
    De tal forma, que a responsabilidade pelo ingresso dos advogados não pode e não deve ser atribuída à entidade sindical, tal como quer fazer crer a defesa da magistrada. Muito pelo contrário, na condição de magistrada condutora do processo de forma livre e consciente, ISABEL não só deferiu como viabilizou o ingresso dos referidos advogados, o que gerou tumulto processual e tornou o feito propício à fraude, como posteriormente se constatou.
    Não se ignora o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região sobre a possibilidade de ingresso dos substituídos "na ação a qualquer tempo, realizando intervenção no processo no estado em que se encontra, quando então cessará a substituição processual", no entanto salta aos olhos o fato da magistrada, pessoa capacitada e com experiência, julgar suficiente a apresentação de petição de requisição de pagamento por uma advogada que não constava nos autos, acompanhada de procurações de supostos clientes, acrescidas de cópia de documentos de identificação dos servidores sem qualquer comprovação de autenticidade. Pior. Sem manifestação do sindicato, parte legitimada no feito, ou mesmo do Ministério Público na função de custus legis.
    Vale dizer, adotando agir atípico e incompatível com o dever de cautela que deve pautar a atuação de qualquer magistrado, a juíza, cuja conduta está sob censura, valendo-se do seu cargo. permitiu que advogada não vinculada ao Sindicato manifestasse nos autos, como se patrona fosse, para receber em nome próprio. valores vultosos, aproximadamente R$ 2.510.423,88 (dois milhões, quinhentos e dez mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), sem constatar se os valores já haviam sido levantados (o que se confirmou depois), e sem a comprovação do repasse aos clientes, o que só veio a ocorrer após a descobe11a do dano ao erário pelo grupo criminoso do qual a advogada, ELISIANE LISIEUX FERREIRA fazia parte. 
    E esses não são os únicos elementos de convicção. A gravidade da desídia da Magistrada se torna ainda mais evidente quando se analisa a qualidade da documentação juntada por ELISIANE aos autos da "RT 2039". Um rápido diagnóstico dos documentos permite identificar a discrepância entre a assinatura constante na procuração outorgada à causídica e aquela constante no documento de identidade do outorgantel5] ou, até mesmo, a juntada de RG sem assinatura do Diretor do Instituto de ldentificação[6l, o que não coaduna com a meticulosa análise que a Requerida deveria ter procedido antes da liberação dos recursos. 
    No caso dos autos, com número elevado de substituídos, requerimentos individuais e montantes substanciais a serem pagos, o deferimento dos pagamentos dependia, no âmbito da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Porto Velho/RO, exclusivamente da conferência das listas denominadas Anexo I e Anexo II que, segundo a Requerida, era realizada em conjunto por ela e pelo servidor Fábio Richard. 
    Não é crível supor que por mera distração, atos que tiveram por consequência um dano ao erário avaliado em aproximadamente R$ 5.908.608,96 (cinco milhões, novecentos e oito mil, seiscentos e oito reais e noventa e seis centavos), passassem despercebidos aos olhos da magistrada. As provas carreadas aos autos, em especial o seu interrogatório, realizado em 16/04/2015, demonstram que a Requerida tinha profundo conhecimento do conteúdo do "Processo 2039", tanto assim que fundamentava os despachos de deferimento ou indeferimento de ingresso de substituídos analisando-lhes a condição individual, conforme se pode verificar às fls. 35 do arquivo Id 990521.
    […]
    Não é só. Da análise cronológica dos atos, verifica-se que a agilidade e rapidez com que se deferia as petições na "RT 2039" eram incompatíveis com a complexidade da análise exigida do processo. Note-se: em 2 de dezembro de 2010 a advogada apresentou nomes de 20 supostos beneficiários. No dia seguinte, o diretor de secretaria, que também fazia parte do esquema criminoso, fez os autos conclusos. Três dias após a conclusão, em 6 de dezembro de 2010, a magistrada deferiu de imediato os 63 (sessenta e três) clientes da advogada e no dia posterior, liberou dois alvarás em nome da mesmo nos valores de R$ 3.679,282 07 {três milhões, seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e oitenta e dois reais e sete centavos) destinados aos supostos servidores e R$ 1.181.721,84 (um milhão, cento e oitenta e um mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), referentes aos honorários advocatícios. 
    Isto é, em um lapso temporal de 5 (cinco) dias, a magistrada em razão da sua conferência frágil e completamente desatenta, liberou quantias milionárias e gerou danos significativos aos cofres públicos. Repita-se foram aproximadamente 5 (cinco) milhões. Não restam dúvidas que assim agindo, a magistrada assumiu o risco de realizar pagamentos indevidos em prejuízo ao erário. 
    [...]
    Embora a defesa insista que os depoimentos das referidas testemunhas não correspondem a verdade, em razão dos antecedentes, em sentido oposto. privilegia e enaltece "as declarações firmadas pelo casal na parte que toca à responsabilidade do servidor Fábio Richard de Lima Ribeiro". Ao que parece, quando convém, a magistrada dá valor aos fatos declarados pelas testemunhas, e quando não, afirma que "o casal de estelionatários mentiu sobre a participação da magistrada e seu marido no esquema criminoso movido pelo sentimento de vingança, haja vista a requerida ter sido a mais veemente resistência contra o sórdido plano por eles engendrado e conduzido". 
    Os levantamentos açodados confirmaram a suspeita de influência de Edison Piacentini na Vara presidida por sua esposa, dando credibilidade ao testemunho de José Ernandes, e toda a tramitação confirma que a nomeação pela magistrada do agente de segurança FABIO RICHARD como diretor de secretaria foi determinante na viabilização e sucesso da fraude. 
    As parcas medidas tomadas pela juíza, após a liberação indevida dos valores, para recuperar o que já fora consumado, sem sucesso, aliás, não elidem as faltas cometidas.”
    Como visto, a autora teve plena oportunidade de se defender, exercendo as faculdades inerentes ao processo administrativo, bem como teve seus argumentos devidamente refutados quando do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar pelo Conselho Nacional de Justiça.
    Quanto à decisão que indeferiu, por meio de decisão monocrática, os embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado pelo Plenário do CNJ, entendo, igualmente, que não há ilegalidade, uma vez que o próprio Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça prevê, em seu art. 115, § 6º, que “Dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso”.
    Registre-se, ainda, que, nos termos da jurisprudência firmada por esta SUPREMA CORTE, a alegação de nulidade deve vir acompanhada de demonstração de prejuízo, nos termos do princípio pas de nulitté sans grief, o que não ocorreu na espécie (MS 36.947-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/08/2020; RMS 35.056-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 7/3/2018).
    Por fim, no que concerne à alegação de desproporcionalidade entre a conduta apurada e a pena aplicada à magistrada, entendo inexistir o apontado vício. Ao contrário, o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais, de acordo com o previsto nas normas de regência e pautado em elementos substanciais de prova, não incorrendo, pois, em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Vale o registro, inclusive, da gravidade das faltas disciplinares imputadas à autora, em tese compatíveis com a sanção de aposentadoria compulsória. Transcrevo, no ponto de interesse, trecho do voto condutor do acórdão, que bem elucida a controvérsia:
    “Ante o exposto, o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que a Requerida admitiu que advogada desconhecida, surgida como num passe de mágica em processo rumoroso, atuassem no feito e recebessem os valores destinados aos substituídos sem se cercar das mínimas cautelas, pretendendo afastar sua responsabilidade sob o argumento de que a lei não exigia a comprovação dos repasses aos credores pelos advogados ou o depósito em contas individualizadas. 
    Não pairam dúvidas acerca da liberação de mais de cinco milhões de reais pela Requerida, o que deveria ensejar cuidados excepcionais por parte da experiente juíza. Bem ao contrário, o modo como a Magistrada conduziu o processo e a precariedade do controle dos levantamentos possibilitaram o sucesso da fraude engendrada por grupo criminoso. 
    E o fato de ser cônjuge de um dos integrantes responsáveis pela empreiteira criminosa indica violação, ainda, do dever de manter conduta inquestionável, tanto na vida pública como na privada. 
    Como se sabe, o exercício da magistratura se estriba, de um lado, no conjunto de prerrogativas do cargo, e, de outro, no fiel cumprimento dos deveres funcionais, de sorte que, comprovados desvios na observância dos deveres de diligencia e imparcialidade, impõe-se reprimenda capaz de impedir a repetição de más condutas na prestação jurisdicional. 
    E, uma vez constatada a materialidade de ato violador de dever funcional, a eleição da pena disciplinar incidente é iluminada pelo princípio da proporcionalidade, ou seja, por um juízo de ponderação ancorado no caso concreto, considerada a carga retributiva da sanção, a finalidade preventiva de novos desvios e, sobretudo, o grau de reprovabilidade da ação/omissão combatida. 
    No momento da aplicação da penalidade disciplinar não se pode contar com fórmulas simplificadoras ou equações matemáticas. Há de levar em consideração a gravidade da conduta ensejadora da imputação, a carga coativa da pena, o grau de culpabilidade e a eficácia da medida punitiva, cumpre trazer o seguinte precedente deste Conselho: 
    [...]
    De todas as imputações constantes da portaria de instauração do PAD restou comprovada a necessidade de sancionar a Magistrada porque admitiu, através de advogados, que substituídos atuassem no processo 0203900-75.1989.5.14.0002 sem a devida cautela no pagamento; liberou, sem as cautelas necessárias, o pagamento a cinquenta e seis pessoas que já haviam recebido o devido sob aquela rubrica e sem certeza da autenticidade dos poderes apresentados; bem como, por ter atuado de forma que poderia ter ocasionado vultoso prejuízo ao erário; e, por fim, devido ao vínculo estreito entre a magistrada e um dos integrantes do esquema criminoso.
    Desta forma, atendo adequada a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço à requerida, conforme previsto no artigo 42, inciso IV, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, em conformidade com o teor do artigo 6° da Resolução n.º 135, que autoriza a imposição de tal penalidade quando "a gravidade das faltas não justificar a aplicação de